Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GENITOR. CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO. PROVA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
I – Os elementos do processo não comprovam a alegada redução da capacidade econômica do apelante-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha.
II – Ademais, consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para a menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos destinados a prover as suas necessidades, em razão do nascimento de mais um filho. Mantida a r. sentença.

III – Apelação desprovida.